Tribunal: TJSP
Processo: 2250259-20.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
res e especiais. Os demais projetos competem concorrentemente ao prefeito e à Câmara, na forma regimental.
2. A questão atinente aos limites da competência legislativa municipal dos membros do Poder Legislativa encontrou em recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, tratamento que prestigia as competências dos senhores vereadores no tocante à sua capacidade de iniciar leis.
3. Com o decidido, a Colenda Corte Suprema forneceu paradigma na arbitragem dos limites da competência legislativa entre o Chefe do Poder Executivo Municipal e os Membros do Poder Legislativo desta esfera federativa.
4. A questão está posta em julgado havido com repercussão geral, tornado "Tema" com propositura clara e abrangente. Trata-se do TEMA 917 – Repercussão geral (Paradigma ARE 878911) que recebeu a seguinte redação: "Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)".
5. Vislumbra-se que na visão do C. STF – estampada no Tema 917 - (tocante à expressão "Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata ... da atribuição de seus órgãos ...") é de ser vedada ao Legislativo Municipal apenas a preordenação normativa de funções atribuídas aos órgãos da Administração, imiscuindo-se na constituição e funcionamento orgânicos destes entes estatais.
6. Neste passo, à luz do presente feito, parece correto compreender que mera determinação para dar preferência de atendimento médico às pessoas com mais de 60 anos, deficientes e crianças de até 12 anos (art. 1o), estender referida benesse às gestantes (§ 2o), sendo que somente em caso de urgência e emergência constatado por um médico a prioridade não será aplicada (art. 3o), as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias (art. 5o) e, por fim, que a lei combatida entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, objeto da disposição legislativa ora vergastada, não tem a dimensão de caracterizar inserção em matéria dispositiva da "atribuição de Órgão da Administração Municipal" (privativa do Chefe do Poder Executivo), mas significa apenas providência normatizada dando às crianças, idosos e gestantes o direito de tratamento prioritário no atendimento médico.
7. Note-se, ademais, que a municipalidade não demonstrou, concretamente, incremento significativo nas despesas devido ao cumprimento dos artigos 1o, § 2o, 3o, 5o e 6o, da lei no 4.113/2019, do município de Santa Bárbara D'Oeste que são tidos como constitucionais.
8. Por outro lado, no tocante aos artigos 1o, § 1o, 2o e 4o, da norma combatida, imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade dos mesmos. Note-se que o artigo 1o, § 1o, da lei no 4.113/2019 determina que "As consultas médicas citadas no 'caput' deverão ser obrigatoriamente marcadas no prazo de até 15 (dias) corridos." demandando, assim, uma tarefa específica aos responsáveis de cada unidade de saúde da rede municipal que deverão autorizar que outros funcionários criem uma agenda de atendimento as pessoas que a norma dispõe como prioritárias (crianças, gestantes e idosos) para que as consultas médicas ocorram no prazo máximo de 15 dias além de ter, em tese, que mexer na escala de atendimento dos médicos, sendo que nesse ponto o Legislativo acaba por intervir em atos de Gestão do Executivo.
9. Note-se que criar tarefas específicas a servidores consiste em matéria exclusivamente relacionada à Administração Pública, a cargo do Chefe do Executivo, pois como já mencionado, se trata de ato de gestão, havendo afronta aos artigos 5o, 47, incisos II, XIV e XIX, e 144, todos da Constituição Bandeirante.
10. Observa-se, ainda, que os artigos 2o e 4 o, da lei no 4.113/19, ao preverem penalidades ao funcionário que não priorizar o atendimento mencionado na lei e a pena de responsabilidade àquele que não informar aos usuários da rede municipal de saúde acerca do atendimento prioritário, ingressaram nas regras de regime jurídico dos funcionários, o que compete exclusivamente ao Chefe do Executivo, sendo patente a violação os princípio da separação dos poderes.
11. Ação parcialmente procedente para reconhecer a inconstitucionalidade apenas dos dispositivos §1o, do artigo 1o, artigo 2o e artigo 4o, todos da lei no 4.113, de 01 de outubro de 2019, de Santa Bárbara D'Oeste, por afronta aos artigos 5o, 47, incisos II, III, XI, XIV e XIX, e 144, todos da Constituição Bandeirante.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2250259-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Alex Zilenovski

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

05/03/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 4.113, de 01 de outubro de 2019, que dispõe sobre a prioridade nas consultas médicas e exames para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e crianças no âmbito municipal de saúde, e dá outras providências. Artigos 1o, § 2o, 3o, 5o e 6o da lei municipal combatida. Inocorrência de inconstitucionalidade. Ausência de vício de iniciativa

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 4.113, de 01 de outubro de 2019, que dispõe sobre a prioridade nas consultas médicas e exames para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e crianças no âmbito municipal de saúde, e dá outras providências. Artigos 1o, § 2o, 3o, 5o e 6o da lei municipal combatida. Inocorrência de inconstitucionalidade. Ausência de vício de iniciativa legislativa. Exclusiva competência do Chefe do Poder Executivo não caracterizada. Inteligência da Constituição Estadual do Estado de São Paulo e da jurisprudência do E. STF. Ausência de violação do Pacto Federativo e do princípio constitucional da separação de poderes. A lei municipal impugnada não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer vício de inconstitucionalidade formal na legislação impugnada. Ação nessa parte improcedente.

As disposições tratadas nos referidos artigos já foram objeto das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4o, da lei no 8.069/90, do Estatuto do Idoso (art. 15, da lei no 10.741/2003) e pela Lei de Prioridade de Atendimento a Idosos, Deficientes e Gestantes (Lei no 10.048/2000 regulamentada pelo Decreto 5296/2004).

1. Vem da doutrina tradicional que são de iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do Executivo local, os projetos de leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da Administração Pública Municipal; matéria de organização administrativa e planejamento de execução de obras e serviços públicos; criação de cargos funções ou empregos públicos na Administração direta, autárquica e fundacional do Município; regime jurídico e previdenciário dos servidores municipais, fixação e aumento de sua remuneração; plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e créditos suplementares e especiais. Os demais projetos competem concorrentemente ao prefeito e à Câmara, na forma regimental.
2. A questão atinente aos limites da competência legislativa municipal dos membros do Poder Legislativa encontrou em recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, tratamento que prestigia as competências dos senhores vereadores no tocante à sua capacidade de iniciar leis.
3. Com o decidido, a Colenda Corte Suprema forneceu paradigma na arbitragem dos limites da competência legislativa entre o Chefe do Poder Executivo Municipal e os Membros do Poder Legislativo desta esfera federativa.
4. A questão está posta em julgado havido com repercussão geral, tornado "Tema" com propositura clara e abrangente. Trata-se do TEMA 917 – Repercussão geral (Paradigma ARE 878911) que recebeu a seguinte redação: "Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)".
5. Vislumbra-se que na visão do C. STF – estampada no Tema 917 - (tocante à expressão "Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata ... da atribuição de seus órgãos ...") é de ser vedada ao Legislativo Municipal apenas a preordenação normativa de funções atribuídas aos órgãos da Administração, imiscuindo-se na constituição e funcionamento orgânicos destes entes estatais.
6. Neste passo, à luz do presente feito, parece correto compreender que mera determinação para dar preferência de atendimento médico às pessoas com mais de 60 anos, deficientes e crianças de até 12 anos (art. 1o), estender referida benesse às gestantes (§ 2o), sendo que somente em caso de urgência e emergência constatado por um médico a prioridade não será aplicada (art. 3o), as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias (art. 5o) e, por fim, que a lei combatida entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, objeto da disposição legislativa ora vergastada, não tem a dimensão de caracterizar inserção em matéria dispositiva da "atribuição de Órgão da Administração Municipal" (privativa do Chefe do Poder Executivo), mas significa apenas providência normatizada dando às crianças, idosos e gestantes o direito de tratamento prioritário no atendimento médico.
7. Note-se, ademais, que a municipalidade não demonstrou, concretamente, incremento significativo nas despesas devido ao cumprimento dos artigos 1o, § 2o, 3o, 5o e 6o, da lei no 4.113/2019, do município de Santa Bárbara D'Oeste que são tidos como constitucionais.
8. Por outro lado, no tocante aos artigos 1o, § 1o, 2o e 4o, da norma combatida, imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade dos mesmos. Note-se que o artigo 1o, § 1o, da lei no 4.113/2019 determina que "As consultas médicas citadas no 'caput' deverão ser obrigatoriamente marcadas no prazo de até 15 (dias) corridos." demandando, assim, uma tarefa específica aos responsáveis de cada unidade de saúde da rede municipal que deverão autorizar que outros funcionários criem uma agenda de atendimento as pessoas que a norma dispõe como prioritárias (crianças, gestantes e idosos) para que as consultas médicas ocorram no prazo máximo de 15 dias além de ter, em tese, que mexer na escala de atendimento dos médicos, sendo que nesse ponto o Legislativo acaba por intervir em atos de Gestão do Executivo.
9. Note-se que criar tarefas específicas a servidores consiste em matéria exclusivamente relacionada à Administração Pública, a cargo do Chefe do Executivo, pois como já mencionado, se trata de ato de gestão, havendo afronta aos artigos 5o, 47, incisos II, XIV e XIX, e 144, todos da Constituição Bandeirante.
10. Observa-se, ainda, que os artigos 2o e 4 o, da lei no 4.113/19, ao preverem penalidades ao funcionário que não priorizar o atendimento mencionado na lei e a pena de responsabilidade àquele que não informar aos usuários da rede municipal de saúde acerca do atendimento prioritário, ingressaram nas regras de regime jurídico dos funcionários, o que compete exclusivamente ao Chefe do Executivo, sendo patente a violação os princípio da separação dos poderes.
11. Ação parcialmente procedente para reconhecer a inconstitucionalidade apenas dos dispositivos §1o, do artigo 1o, artigo 2o e artigo 4o, todos da lei no 4.113, de 01 de outubro de 2019, de Santa Bárbara D'Oeste, por afronta aos artigos 5o, 47, incisos II, III, XI, XIV e XIX, e 144, todos da Constituição Bandeirante.